Tribunal: TJES
Processo: 5000543-56.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-56.2025.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE e outros

RECORRIDO: IZABELA AGRIZZI DAVID e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000543-56.2025.8.08.0061

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: IZABELA AGRIZZI DAVID, HENRIQUE PASSINI DE CASTRO FILHO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: Dr.(a) JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR(A): Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou, solidariamente com corré, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.948,30) e morais (R$ 10.000,00 para cada autor). Os autores, um casal (sendo a esposa gestante), sofreram atraso de voo em conexão internacional e extravio da única bagagem por três dias, a qual foi devolvida com avarias graves. A recorrente alega ilegitimidade passiva por não ter operado o trecho específico do incidente e ausência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a transportadora contratual que comercializou os bilhetes possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas ocorridas em trechos operados por parceira (codeshare); (ii) se a sucessão de incidentes (atraso de voo, falta de assistência, extravio temporário e avaria de bagagem) configura dano moral; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A empresa que comercializa passagens aéreas para itinerário integral integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que ocorridas em trecho operado por empresa parceira (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC). O atraso injustificado de voo superior a cinco horas, sem assistência material, somado ao extravio de bagagem de passageira gestante por três dias e sua posterior entrega em estado de avaria, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
. O montante da indenização por danos morais deve ser pautado pela razoabilidade; no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 por autor mostra-se excessivo frente aos precedentes jurisprudenciais para extravio temporário, comportando redução para R$ 3.000,00 para cada requerente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"As companhias aéreas que operam em regime de
codeshare
ou comercializam bilhetes de trechos compartilhados respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O extravio de bagagem e a deficiência na assistência ao passageiro geram dever de indenizar, devendo o valor da condenação ser fixado com base na proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 186, 734 e 927; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 27, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001058-09.2023.8.26.0004; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004852-80.2024.8.26.0011; TJ-MG, AC nº 10000220997118001.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
IZABELA AGRIZZI DAVID
e
HENRIQUE PASSINI DE CASTRO FILHO
em face de
SOCIETE AIR FRANCE
e
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Os autores narram em sua petição inicial (ID 17140834) que adquiriram passagens aéreas, por intermédio da GOL, para o trajeto Vitória/ES – Guarulhos/SP – Paris/França – Roma/Itália, com embarque em 20/11/2024. Alegam que, ao chegarem a Paris, o voo de conexão para Roma, operado pela Air France, sofreu um atraso significativo, sem que recebessem qualquer assistência. Ao desembarcarem em Roma, constataram o extravio de sua única bagagem despachada, que continha pertences essenciais, inclusive para a autora Izabela, que se encontrava grávida (ID 17140839). A mala só foi devolvida três dias depois, em 23/11/2024, e com graves avarias (ID 17140843). Por tais razões, requereram a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.948,30 e danos morais de R$ 12.000,00 para cada autor.

Em suas contestações, a Air France (ID 17140847) e a GOL (ID 17140861) defenderam, em suma, a regularidade de suas condutas. A GOL arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não ter operado os trechos internacionais.

A r. sentença (ID 17140866), proferida em audiência, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.948,30 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais para cada autor.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela GOL (ID 17140867), a decisão foi parcialmente integrada para ajustar os consectários legais da condenação e afastar a condenação em honorários em primeira instância (ID 17140876).

Irresignada, a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17140878), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de seus serviços, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes em relação a si.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 17140887), pugnando pela manutenção da sentença. A corré Air France também apresentou contrarrazões (ID 17140885), defendendo a manutenção da responsabilidade solidária.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença objurgada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se os autores na condição de consumidores (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor) e as companhias aéreas na condição de fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC).

Assim, aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 14, CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Tal regime decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia economicamente da atividade assume os riscos inerentes à sua exploração.

No mesmo sentido, a responsabilidade civil também encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de reparar o dano decorrente de ato ilícito.

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não operou o trecho internacional em que ocorreram os transtornos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme demonstram os documentos juntados aos autos (IDs 17140837 e 17140838), foi a GOL quem comercializou o bilhete aéreo abrangendo todo o itinerário da viagem, razão pela qual integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo.

Nesse contexto, ainda que o trecho Paris–Roma tenha sido operado pela Air France, a GOL atuou como transportadora contratual, sendo responsável perante o consumidor pela integralidade do serviço contratado.

Conforme pacífica jurisprudência, em contratos de transporte aéreo celebrados com trechos compartilhados (
codeshare
), todas as companhias aéreas envolvidas na cadeia de prestação de serviço respondem solidariamente perante o consumidor por eventuais danos. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Relação de consumo. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor . Danos materiais. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Caracterizados . Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não comporta revisão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001058-09 .2023.8.26.0004 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 09/05/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

A GOL, ao comercializar o bilhete aéreo que abrangia todo o itinerário (ID 17140837 e 17140838), tornou-se parte legítima para responder pela demanda, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento e o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a falha na prestação do serviço mostra-se manifesta e devidamente comprovada nos autos. Conforme se extrai do conjunto probatório, os Recorridos foram submetidos a uma sucessão de transtornos que ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, caracterizando defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do transportador aéreo também encontra amparo no art. 734 do Código Civil, segundo o qual o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas bagagens, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, restou demonstrado que o voo de conexão entre Paris e Roma sofreu atraso superior a cinco horas, sem que fosse prestada aos passageiros a devida assistência material. Tal conduta revela descumprimento das obrigações impostas às companhias aéreas pela Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que regulamenta os direitos dos passageiros no transporte aéreo.

Nos termos do art. 27 da referida resolução, em situações de atraso de voo superior a quatro horas, o transportador deve oferecer assistência material aos passageiros, incluindo alimentação adequada e meios de comunicação, providências que não foram observadas no caso concreto, obrigando os autores a arcarem com despesas emergenciais de alimentação no aeroporto, conforme comprovantes acostados aos autos (ID 17140841).

A situação se agravou com o extravio da única bagagem despachada pelo casal, a qual continha todos os seus pertences necessários à viagem. Também nesse ponto verifica-se violação às normas regulamentares da ANAC. A Resolução nº 400/2016, em seus arts. 32 e 33, estabelece que o transportador deve responder pela integridade da bagagem despachada desde o momento do recebimento até sua efetiva restituição ao passageiro, bem como prestar imediata assistência ao consumidor em caso de extravio, mediante registro de irregularidade e adoção das providências necessárias para localização e devolução do volume.

Além disso, nos termos do art. 32 da mesma resolução, a companhia aérea é responsável por reparar os danos decorrentes de extravio, perda ou avaria da bagagem, devendo indenizar o passageiro pelos prejuízos suportados. O art. 33, por sua vez, prevê que, constatado o extravio, o transportador deve adotar medidas imediatas para a localização da bagagem e garantir a restituição ao passageiro, respondendo pelos danos causados pela demora ou pela deterioração do bem transportado.

No caso concreto, entretanto, a bagagem somente foi localizada e entregue aos autores três dias após o desembarque, e ainda em estado de grave avaria, circunstância que evidencia inequívoca falha na prestação do serviço e descumprimento das normas regulatórias aplicáveis ao transporte aéreo.

A gravidade do ocorrido se intensifica ao se considerar que a autora Izabela encontrava-se grávida à época dos fatos, conforme laudo médico constante do ID 17140839, tendo sido privada, por três dias, de roupas, itens de higiene pessoal e medicamentos indispensáveis durante viagem internacional.

Ademais, quando a bagagem finalmente foi localizada e entregue aos autores, constatou-se que esta se encontrava severamente danificada e inutilizável, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos (ID 17140843), evidenciando evidente descuido no manuseio e transporte do objeto.

Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência tem reconhecido que o extravio de bagagem, ainda que temporário, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

Outrossim, também configura entendimento já consolidado que o extravio de bagagem despachada gera dano moral indenizável, sendo irrelevante para sua configuração o fato de a bagagem ter sido posteriormente devolvida ao passageiro, uma vez que a privação temporária de seus pertences pessoais já caracteriza falha na prestação do serviço, sendo devido o ressarcimento das despesas realizadas pelo passageiro para aquisição de itens de primeira necessidade, como roupas e produtos de higiene. Vejamos tais precedentes:

Ação de indenização por danos morais e materiais – Extravio de bagagem que durou 12 dias em voo de ida – Viagem internacional. Sentença de improcedência. Recurso do autor – Sustenta que o extravio por 12 dias em viagem internacional a trabalho configura dano moral indenizável e requer o ressarcimento dos danos materiais comprovados. Razões de decidir - Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade rejeitada – Razões recursais que atacam os fundamentos da sentença - Mérito – Ré que sustenta a devolução da bagagem dentro do prazo de 21 dias da Convenção de Montreal, alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável – Tese afastada – Extravio de bagagem que é fato incontroverso, comprovado por Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e e-mails – Situação que extrapolou o aborrecimento do cotidiano a justificar indenização - Falha na prestação de serviço que privou o passageiro de seus pertences por 12 dias em viagem internacional a trabalho, ocorrendo no voo de ida ao destino – Dano moral configurado[...] Danos materiais – Comprovação das despesas com itens de primeira necessidade (roupas e higiene) durante o período de privação da bagagem – Dever de ressarcimento configurado, independentemente da incorporação dos bens ao patrimônio do autor, eis que a despesa somente se fez necessária em razão da falha na prestação do serviço da ré. Precedentes desta C.[...]. Sentença reformada - Ação julgada procedente em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 12046678220248260100 São Paulo, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 25/02/2026, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VOO NACIONAL - DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS - IRRELEVÂNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - A devolução de bagagem extraviada em voo nacional, no período de 24 horas, não afasta o direito da parte autora ao ressarcimento do valor correspondente à aquisição de pertences de uso pessoal, que somente foi necessária em razão de falha na prestação do serviço da parte ré - Há dano moral se comprovado restou o extravio de bagagem despachada por passageiro que, ao buscá-la na esteira do aeroporto após o voo, não a encontra, sendo irrelevante para a sua configuração, a devolução no prazo de 24 horas - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando está aquém do montante adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, tanto com relação à indenização por danos materiais quanto à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220997118001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . Nos termos do art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato .Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. JULGADO QUE NÃO MERECE REFORMA. EXTRAVIO DE BAGAGEM QUE PERDUROU POR MAIS DE 10 DIAS, QUASE TODO O PERÍODO DA VIAGEM INTERNACIONAL . DANO MATERIAL DEVIDO. DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DAS NOTAS FISCAIS EFETUADAS PARA A COMPRA DE ROUPAS E OBJETOS PESSOAIS NECESSÁRIOS DIANTE DO EXTRAVIO DA BAGAGEM. OBSERVÂNCIA DO TEMA 210 DO STF. DANOS MORAIS DEVIDOS NA FORMA DO VERBETE SUMULAR Nº 45 DESTE TJRJ . QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO, BEM COMO SE ENCONTRA CONSONANTE AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUTORES QUE ESTAVAM EM LUA DE MEL E FICARAM PRIVADOS DO USO DE SUAS BAGAGENS POR MAIS DE 10 DIAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO . (TJ-RJ - APL: 00043287020228190042 202300174007, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 12/09/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 14/09/2023)

No caso concreto, verifica-se situação ainda mais gravosa, pois, além do extravio temporário da bagagem, houve atraso significativo do voo de conexão, ausência de assistência adequada aos passageiros e devolução da mala em estado de completa inutilização, circunstâncias que evidenciam clara deficiência na prestação do serviço contratado.

Diante desse cenário, mostra-se correta a condenação das rés ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelos autores, no valor de R$ 3.948,30, quantia devidamente comprovada por meio das notas fiscais e recibos juntados aos autos (IDs 17140841 e 17140842), referentes às despesas emergenciais realizadas para aquisição de vestuário, itens de higiene, medicamentos, alimentação e substituição da mala danificada. Trata-se de gastos que somente se fizeram necessários em razão direta da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, razão pela qual devem ser integralmente ressarcidos.

Quanto aos
danos morais
, a sua configuração é inegável.

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, assiste parcial razão à Recorrente. Embora o dano seja inequívoco, a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor revela-se, no caso concreto, desproporcional frente aos parâmetros adotados pelos Tribunais em casos análogos de extravio temporário ou falha de serviço sem desdobramentos trágicos. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais devido ao extravio temporário de bagagem durante voo internacional . A autora busca a condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se o extravio temporário de bagagem configura dano moral e qual o valor adequado para a indenização. III. Razões de Decidir 3. O extravio temporário de bagagem, com privação de objetos básicos de vestuário e higiene, caracteriza dano moral, não sendo mero aborrecimento . 4. O valor pleiteado de R$ 10.000,00 é excessivo; ajusta-se para R$ 2.000,00, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para amenizar os danos e desestimular condutas análogas . IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, fixando a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 . As apeladas arcarão com custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$ 1.500,00. Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem configura dano moral . 2. A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: CPC/2015, art. 85, § 2º e § 8º . Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência Citada: TJSP, 1029647-14.2023 .8.26.0003, Rel. José Marcelo Tossi Silva, 11ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08 .07.2025. STJ, Súmula 362. (TJ-SP - Apelação Cível: 10048528020248260011 São Paulo, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 05/02/2026, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

APELAÇÃO. Ação indenizatória por extravio temporário de bagagem. Extravio que ocorreu no trecho de ida a viagem internacional. Malas que foram restituídas após 48 (quarenta e oito) horas . Sentença de procedência. Irresignação. Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser rechaçada. Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico . Apelante que adquiriu o controle acionário da correquerida. Responsabilidade solidária. Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal que se limitam à indenização material. Indenização moral que não está sujeita a limitação e rege-se pelo CDC . Julgamento pelo STF do RE nº 636331/RJ em regime da repercussão geral. Mérito. Responsabilidade objetiva da transportadora (art. 734 do Código Civil) . Extravio temporário de bagagem no trecho de ida a país estrangeiro. Falha na prestação do serviço. Prazos para restituição da bagagem extraviada fixados pelo § 2º, do art. 32, da Resolução 400, da ANAC, que tão somente servem de parâmetro para a caracterização do extravio definitivo, não constituindo excludente de responsabilidade . Dano moral. Caracterização. Prova do efetivo prejuízo sofrido pelo passageiro e de sua extensão. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade . Indenização fixada em R$ 5.000,00, montante suficiente para reparar os danos experimentados. Precedentes das Câmaras que compõem Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10224131420238260477 Praia Grande, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 08/08/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral
salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória
, o que se verifica na hipótese em análise.

Considerando as circunstâncias fáticas, a redução do valor é medida que se impõe para adequá-lo à realidade dos precedentes acima citados. Assim sendo, reduzo o valor para a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente no tocante ao valor da indenização por danos morais,
reduzindo-o para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes, inclusive quanto aos consectários legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)